Tribunal: TJSP
Processo: 1006127-64.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de regularização da representação processual.
Mantida concessão da justiça gratuita – Preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.
Determinação de juntada aos autos de procuração assinada por meio de certificadora credenciada à ICP-Brasil – Desnecessidade – Validade da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de regularização da representação processual.
Mantida concessão da justiça gratuita – Preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.
Determinação de juntada aos autos de procuração assinada por meio de certificadora credenciada à ICP-Brasil – Desnecessidade – Validade da assinatura – Art. 10, §2o da Medida Provisória n. 2.220-2/01 – Inexistência de indícios de fraude.
Sentença anulada – Recurso provido.